Tribunal: TJSP
Processo: 1011408-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Pertinência subjetiva da demanda bem delimitada no feito. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Pertinência subjetiva da demanda bem delimitada no feito. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.